Tribunal: TJES
Processo: 5028277-64.2023.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028277-64.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GABRIELA DEPS GOMES e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA

–
CONCURSO PÚBLICO –
CURSO DE FORMAÇÃO –
SOLDADO MÚSICO
–
MIOPIA –
ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO
–
ELIMINAÇÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL
–
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1
.
Embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

2.
Na espécie, a autora fora aprovada em todas as fases do concurso até a etapa de exame de saúde, na qual foi considerada inapta por
“
apresentar fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMES
”
, ora seu grau de miopia, o que culminou com sua desclassificação.

3
.
No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo é desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que a autora possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia.

4
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 8460977 que, nos autos da
ação ordinária

proposta por
GABRIELA DEPS GOMES

em face do
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a medida liminar, confirmando a liminar outrora deferida, para o fim de determinar a sua reintegração no Concurso Público destinado ao Curso de Formação de Soldado Músico (QPMP-M), Edital n.º 03/2022, CFSd Músico/2022, de modo que possa prosseguir regularmente nas demais etapas, acaso aprovada.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5028277-64.2023.8.08.0024

PARTES:
GABRIELA DEPS GOMES
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 8460977 que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
GABRIELA DEPS GOMES

em face do
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a medida liminar, confirmando a liminar outrora deferida, para o fim de determinar a sua reintegração no Concurso Público destinado ao Curso de Formação de Soldado Músico (QPMP-M), Edital n.º 03/2022, CFSd Músico/2022, de modo que possa prosseguir regularmente nas demais etapas, acaso aprovada.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes.

Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho,
“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja ‘absoluto’ a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo
(...)
”
(Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320).

Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

Na espécie, a autora fora aprovada em todas as fases do concurso em até a etapa de exame de saúde, na qual fora considerada inapta por
“
apresentar fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMES
”
, ora seu grau de miopia, o que culminou com sua desclassificação (id. 8460713).

No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo é desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que a autora possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia (id. 8460717; id. 8460718; id. 8460719).

No mesmo sentido, em casos análogos, a matéria já foi apreciada neste e. TJES, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR – ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO – ELIMINAÇÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL
– SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos. 2.
No caso em comento, o Impetrante foi desclassificado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Combatentes da PMES sob justificativa de acuidade visual. No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo ora combatido se mostra arbitrário e desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que o Impetrante possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia refrativa.
3. Sentença confirmada.

(TJES. Remessa Necessária Cível 5025779-29.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de julgamento: 04/Mar/2024).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. remessa CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível. 2-
Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional.
3- Considerando ser a miopia da Autora passível de correção, além de constatar que enquanto aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame a autora cumpriu prontamente com os requisitos exigidos, até então, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença. 4- A eliminação da candidata do certame é ilegal diante de sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade, devendo, portanto, por tais considerações ser determinada que a impetrante permaneça no certame do Edital PMES CFSD nº 01/2018, independentemente de ser portadora de miopia. 5- Remessa conhecida, sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0028016-29.2019.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/Jan/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. REINTEGRAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Este Tribunal de Justiça tem amplo entendimento acerca da irrazoabilidade e desproporcionalidade na eliminação do candidato portador de deficiência visual passível de correção – astigmatismo - em concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
2. Preenchido o requisito do periculum in mora, uma vez que o recorrente não pode aguardar o fim do processo para efetivação do seu direito, diante do dos prejuízos inerentes na eliminação do certame. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5010561-96.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/Out/2023)

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.